Tribunal: TJPA
Processo: 0813367-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813367-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: KEDMA DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. REGIME SEMIABERTO HUMANIZADO. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA CUMPRIMENTO DO REGIME INTERMEDIÁRIO NA COMARCA DE MARABÁ. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REGRESSÃO DA APENADA AO REGIME FECHADO. DESCUMPRIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Após consulta ao impulso do Processo de Execução em referência, observa-se que em Decisão datada de 20/10/2022 (Seq. 217.1), o Juízo da VEP, tendo em vista o descumprimento do monitoramento eletrônico, determinou a regressão da apenada para o regime fechado, com interrupção do lapso temporal para futura progressão de regime, a contar de 31/08/2022.

2. Agravo em Execução conhecido e prejudicado, em virtude da perda superveniente de seu objeto. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público Estadual
, irresignado com decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA (Seq. 136.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0008358-10.2017.8.14.0028 (SEEU), concedeu à reeducanda
Kédma da Silva Santos
progressão do regime fechado para o semiaberto, e, considerando o entendimento da Súmula vinculante n.º 56, bem como a inadequação das instalações físicas do Centro de Recuperação Feminino de Marabá – CRFM, para custodiar internas no regime intermediário, concedeu à agravada o benefício da prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, com agenda fechada.

Consta dos autos que a reeducanda foi condenada à reprimenda de 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incursa nos tipos penais elencados no artigo 155, § 4º, art. 180,
caput
, e art. 307,
caput
, todos do CPB; e, nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06.

Em
razões recursais
(ID 11086019), argumenta a RMP que a apenada deveria estar em cumprimento de sua pena no regime semiaberto, uma vez que o lapso para sua progressão para o regime mais benéfico será alcançado somente em 06/03/2024.

Aduz que
“a Decisão que concedeu a progressão antecipada de regime
está contra o que diz a Lei de Execuções Penais, bem como a Lei de Crimes Hediondos, vez que os referidos textos normativos são claros ao estabelecer critérios objetivos e subjetivos para que seja declarada a progressão de regime”.

Salienta que
“no estado do Pará, há outros presídios que abrigam mulheres condenadas, ademais,
na pior das hipóteses, há locais em estados vizinhos que poderiam abrigar as apenadas.”
Nesse contexto, assevera que
“o argumento de que no presídio de Marabá não possui estrutura para receber presas do regime semiaberto não é suficiente para simplesmente antecipar, em quase dois anos, a progressão de regime de uma presa.”

Assim, clama pelo conhecimento e provimento do recurso, para reforma da decisão que concedeu prisão domiciliar à apenada, desconsiderando os critérios objetivos para progressão de regime prisional.

Intimada a defesa para apresentação de contrarrazões, deixou transcorrer
in albis
o para tanto.

Em Decisão interlocutória de ID 11086022, o Juízo agravado manteve a decisão obstaculizada.

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifesta-se pelo conhecimento e pelo provimento do agravo ministerial.

É o relatório.

VOTO

Fulcra-se a irresignação ministerial na ilegalidade da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA (Seq. 136.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0008358-10.2017.8.14.0028 (SEEU), concedeu à reeducanda
Kédma da Silva Santos
progressão do regime fechado para o semiaberto, e, considerando o entendimento da Súmula vinculante n.º 56, bem como a inadequação das instalações físicas do Centro de Recuperação Feminino de Marabá – CRFM, para custodiar internas no regime intermediário, concedeu à agravada o benefício da prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, com agenda fechada.

Não obstante, após consulta ao impulso do Processo de Execução em referência, observa-se que em Decisão datada de 20/10/2022 (Seq. 217.1), o Juízo da VEP, tendo em vista o descumprimento do monitoramento eletrônico, determinou a regressão da apenada para o regime fechado, com interrupção do lapso temporal para futura progressão de regime, a contar de 31/08/2022.

Ante o exposto,
julgado prejudicado o recurso
, em virtude da perda superveniente de seu objeto.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2022